Tribunal: TJMT
Processo: 1002321-13.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1002321-13.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT
AGRAVADO: KLEBER HENRIQUE LEMOS
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido liminar de efeito ativo, interposto pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Sul de Mato Grosso - Sicredi Sul MT, contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação de Execução no 1001044-89.2016.8.11.0003, ajuizada em face de Kleber Henrique Lemos, indeferiu o pedido de bloqueio de ativos financeiros, via Bacenjud.
Para tanto, o banco agravante aduz que a Lei 13.869/2019 não pode servir de fundamento para inutilização dos sistemas de constrição disponíveis ao Judiciário, em especial, porque se trata de procedimento necessário ao resultado útil do processo de execução e seu regular trâmite, de modo que a decisão agravada gera tumulto ao procedimento legal.
Enfatiza que o processo de execução é passível de contraditório entre as partes, nos termos do art. 10 do CPC, de modo que a alegação de possibilidade de excesso da penhora não prospera.
Faz considerações acerca do procedimento, ponderando que a penhora online permite maior celeridade ao feito constritivo e contribui para a efetividade da tutela jurisdicional, devendo ser mantido à disposição dos credores, a fim de satisfazer o crédito executado, com mais facilidade e agilidade.
Ao fundamento de que se encontram presentes os requisitos autorizadores da medida, pugna pela concessão da liminar de efeito ativo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e, ao final, decido:
Ao revés do efeito suspensivo, a atribuição de efeito ativo ao recurso de agravo de instrumento varia tanto quanto variem os pressupostos da tutela jurisdicional perseguida.
Como já dizia Luiz Guilherme Marinoni:
Os requisitos para concessão da tutela antecipatória variam de acordo com o contexto litigioso em que se insere o recorrente. Dependem, em suma, da espécie de tutela do direito que se quer antecipada. (Código de processo civil comentado artigo por artigo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, P. 542).
Outrossim, para concessão da tutela cautelar, a parte deve comprovar o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito invocado (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora).
A propósito:
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Fixadas essas premissas, o agravante comprovou a presença dos pressupostos da medida antecipatória postulada na hipótese.
A probabilidade do direito é insofismável, na medida em que não há, no ordenamento jurídico brasileiro, dispositivo legal que proíba o deferimento da penhora via BacenJud.
Aliás, convém ressaltar que sistema processual civil sequer condiciona o deferimento da medida à prévia especificação da conta bancária a ser atingida pelo ato constritivo.
O risco ao resultado útil do processo também não exige elucubrações, tendo em vista a possibilidade de o executado esvaziar suas contas bancárias, a fim de se esquivar da iminente cobrança, inviabilizando, como de costume, a satisfação do crédito exequendo.
Por essas razões, ATRIBUO efeito ativo ao recurso para deferir a penhora de ativos financeiros em nome do devedor, via Bacenjud, observado o disposto no art. 854 do CPC.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se o agravado do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.
Cuiabá, 18 de fevereiro de 2020.
Desa. Serly Marcondes Alves
Relatora